Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708625-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO MARQUES LOPES JUNIOR AGRAVADO: ESPÓLIO DE AMÉLIA MACIEL LOBATO DECISÃO CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A id. 111617384, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 115863587, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra ESPÓLIO DE AMELIA MACIEL LOBATO, in verbis: “O Oficial de Justiça tem fé pública, não havendo o que questionar o seu labor. Assim, para que não haja cerceamento ao direito de defesa, informa a exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, se deseja perito particular especializado. Int.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Assevera a agravante-credora que a r. decisão agravada não analisou as questões deduzidas na sua petição de id. 107469533 apresentada no cumprimento de sentença originário, em evidente negativa de prestação jurisdicional, “seja pela ausência de apreciação dos pedidos formulados pela Agravante, seja pela fundamentação que se prestaria a fundamentar qualquer outra decisão, violando o disposto nos artigos 489, §1o, incisos I, III e IV e 1.022, inciso II do Código de Processo Civil” (id. 33690894, pág. 8). Defende a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, localizado na QNG 36, Lote 45, Taguatinga/DF, de forma direta, uma vez que a Oficiala de Justiça avaliou-o de modo indireto, em R$ 520.000,00, importância que afirma ser bastante inferior ao valor de mercado tomando por base outros imóveis situados no mesmo local. Alega que “a variação de preços pode chegar a três vezes o valor estabelecido na avaliação indireta, o que causa demasiado prejuízo à Agravante, principalmente, porque a penhora recai somente sobre 50% do imóvel e valor atualizado da dívida chega a R$ 580.343,10” (id. 33690894, pág. 11). Assevera que o pedido de nova avaliação está respaldado no disposto nos incs. I e III art. 873 do CPC; que “existe uma diferença colossal entre o laudo de avaliação e os valores praticados no mercado, o que justifica uma análise mais cautelosa sobre a matéria” (id. 33690894, pág. 11) e que “é essencial que a avaliação seja realizada por outro oficial de justiça, pois conforme se constata nos autos o pedido de esclarecimentos foi direcionado à mesma Oficiala, que muito provavelmente manteria seu posicionamento inicial, como o fez” (id. 33690894, pág. 12). Acrescenta que o mandado de avaliação direta do imóvel deverá ser cumprido nos termos do art. 846 do CPC, em caso de resistência dos moradores ou proprietários, pois “não é possível realizar a venda ou a compra de um imóvel sem conhecer as características de seu interior, sem possuir todos os dados a respeito dos acabamentos e particularidades” (id. 33690894, pág. 13). Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até o julgamento de mérito do recurso. E, ao final, o provimento do agravo de instrumento para declarar a nulidade da r. decisão, por negativa de prestação jurisdicional, determinando-se ao Juízo a quo que aprecie os pedidos formulados na sua petição de id. 107469533 ou para reformá-la, determinando-se nova avaliação do imóvel por outro Oficial de Justiça, de forma direta, com a autorização de uso da força nos termos do art. 846, §1o, do CPC. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que a penhora recaiu sobre 50% do imóvel descrito por Lote 45 da QNG 36, Taguatinga/DF, registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob matrícula 33918 (id. 69655027). Determinada a avaliação do bem, não foi cumprida, pois, conforme certidão da Oficial de Justiça, o imóvel “está alugado para o Sr. Adriano Santos da Silva, que disse alugar de uma imobiliária e que não foi avisado da diligência, não permitindo minha entrada. Ainda, não foi possível a avaliação indireta, visto que não foi fornecida a certidão de ônus, com a metragem o imóvel” (id. 97230423). Intimada, a agravante-exequente apresentou a certidão de ônus para avaliação indireta do imóvel (ids. 97957689 e 97957693). Em seguida, o MM. Juiz decidiu (id. 98119179): “Ante o exposto na certidão de ID 97230423, promova-se a avaliação indireta por meio da certidão de ônus de ID 97957693. Encaminhem-se os autos à Sra. Oficial de Justiça apontada na referida certidão com a respectiva certidão do imóvel anexada. Após, retornem os autos conclusos para análise do segundo pedido de ID 97957689. À Secretaria para providências. Int” O imóvel foi avaliado pela Oficiala de Justiça de forma indireta em 26/08/2021 pelo valor de R$ 520.000,00 (id. 101748182). Intimada sobre o laudo, a agravante-credora apresentou impugnação (id. 102499038), aduzindo que “localizou imagens de satélite do imóvel, podendo extrair que se trata de residência de padrão acima da média da residências circunvizinhas” e que “em sites especializados, podem ser localizados imóveis cujo valor de venda chegam a R$1.050.000,00”. Diante da impugnação da parte, os autos retornaram à Oficiala de Justiça que realizou a avaliação, ocasionando a prolação da seguinte certidão em 21/10/2021 (id. 106587813): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, RATIFICO AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA datado em agosto de 2021, mantendo o valor de avaliação, pois, como não houve vistoria do imóvel, não foi possível estabelecer os tipo de acabamento e suas particularidades. A metragem do imóvel utilizado foi a fornecida no mandado. Essa avaliação baseada em imóvel daquela área, como pode ver nas pesquisas em anexos. Os valores que são superiores, correspondem a imóvel com padrão de acabamento superior, não chegando na estimativa fornecida pela parte.” Com a certidão, a Oficiala de Justiça acostou anúncios de imóveis situados na mesma região (id. 106587817 a 106587820). Intimada, a agravante-exequente apresentou a petição de id. 107469533, na qual asseverou que o valor apurado pela Oficiala de Justiça é muito inferior ao de mercado; que há imóveis na mesma região no valor aproximado de R$ 1.000.000,00, o que evidencia possível erro na avaliação; e que era necessária nova avaliação do imóvel, de forma direta, por outro Oficial de Justiça, e requereu ao final “que seja determinada uma nova avaliação do bem nos termos do artigo 873 do CPC, a ser realizada por outro oficial de justiça. Requer, ainda, que seja deferida a avaliação direta do imóvel, inclusive deferindo-se o uso da força nos termos do art. 846, §1o do CPC”. Em seguida, o MM. Juiz proferiu os pronunciamentos ora impugnados neste recurso. Diante do relatado acima, conclui-se, em princípio, que as alegações e o pedido da agravante-exequente constantes da petição de id. 107469533 dos autos originários realmente não foram analisadas no Juízo a quo, ainda que para rejeitá-los. Nesses termos, impõe-se sobrestar o cumprimento de sentença originário até reexame, pelo Tribunal, das questões suscitadas no presente recurso. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora